Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-07.2019.8.11.0032
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000720-07.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GASPAR FERNANDES GONCALVES - CPF: 303.939.731-15 (RECORRIDO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DÍVIDA REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ACORDO FORMALIZADO NO PROCON – PERMANÊNCIA DE DESCONTOS APÓS O TERMO FINAL ESTABELECIDO – NOVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS APÓS O TERMO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 27, do CDC, estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados a partir do conhecimento do dano. Não há que se falar em prescrição se entre a data de ocorrência do desconto indevido

e de ajuizamento da ação não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da legitimidade dos descontos ocorridos após o termo final estabelecido em acordo feito no Procon, são indevidos os descontos realizados em folha de pagamento, o que enseja a restituição em dobro do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição da quantia de R$ 699,96, já dobrado, bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que os descontos continuaram após o prazo acordado para a quitação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados e descontos efetuados pela Requerida na conta bancária do Requerente,
após a quitação da dívida
relacionada ao contrato de renegociação discutido nos presentes autos;

2 -
CONDENAR
a Requerida a restituir o Requerente a quantia
de R$ 699,96 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos),
já calculado em dobro,
em consonância ao artigo 42 do CDC
,
devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros legais de 1% a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3-
CONDENAR
a Requerida a indenizar o Requerente pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição parcial. No mérito, alegou a necessidade de reforma da sentença, posto que após renegociação do débito em audiência realizada no Procon, o valor da dívida foi parcelado, tendo o último desconto em folha ocorrido em setembro/2019, consoante faturas anexas, inexistindo descontos indevidos, já que os mesmos já foram cessados.

Alegou, ainda, que ante a ausência de conduta ilícita, não há que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso afim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido alternativo de redução do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição ao argumento de que a presente demanda foi distribuída em 29.08.2019, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado em 13.08.2010.

Atesta que houve ocorrência da prescrição para o período compreendido de 13.08.2010 até 29.08.2014, devendo a pretensão autoral se limitar ao período de 29.08.2014 até a presente data.

A respeito da prescrição, o art. 27, do CDC, dispõe que ocorre em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, entendo que razão não assiste à parte promovida, posto que a audiência no Procon que formalizou o acordo entre as partes e deu início aos descontos, ocorreu no dia 25.05.2017, sendo que o desconto indevido discutido pela promovente refere-se ao mês de agosto/2019. Tendo a ação sido proposta 29.08.2019, não há que se falar em prescrição, já que não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

Rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

No caso, a parte promovente alega que realizou acordo no Procon junto à empresa promovida, ficando estabelecido o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 380,05 (trezentos e oitenta reais e cinco centavos) referente a dívida oriunda de cartão de crédito, com descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento, conforme termo de audiência juntado na inicial (FA n. 51.032.001.17-0001371).

A audiência ocorreu em 25.05.2017, sendo que os descontos iniciaram no mês subsequente, qual seja, junho/2017, conforme comprova o holerite juntado pelo promovente.

Afirma, contudo, que em agosto/2019, percebeu que ainda estava ocorrendo descontos em sua folha de pagamento, mesmo ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido anteriormente.

Entrou em contato com a promovida para resolver o problema administrativamente (protocolo n. 64548135), porém, não obteve êxito.

Na contestação, a promovida apresenta defesa genérica, alegando que o último desconto teria ocorrido em setembro/2019, sem juntar qualquer documento para comprovar a legitimidade da permanência dos descontos na folha de pagamento.

Pois bem.

A própria promovida afirma que o último desconto teria ocorrido após o prazo estipulado no acordo, não tendo apresentado nenhum documento para comprovar o motivo, assim, não restam dúvidas acerca da ocorrência de descontos indevidos, restando configurada a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que o desconto efetuado no mês de agosto/2019 fora indevido, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados, sobretudo pela ausência de solução administrativa. Por se tratar de desconto indevido, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Quanto a indenização por dano moral, o valor deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021